Tribunal: CARF
Processo: 10680.913288/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913288/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.245 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
LGA - MINERAÇÃO E SIDERURGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS. SERVIÇOS DE FRETES EM
COMPRAS. REVENDA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de produtos destinados à revenda, o desconto de crédito se
restringe ao valor dos bens, não alcançando os serviços de frete prestados por
terceiros ou pelo próprio revendedor em operações com suspensão das
contribuições.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.239, de 22 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10680.901844/2014-25, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
indeferimento do pedido de ressarcimento – PER, além da não homologação das compensações a
ele vinculadas, de acordo com Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913288/2014-30
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913288/2014-30

O referido PER contém demonstração de crédito de PIS-Pasep/COFINS não-
cumulativo – mercado interno.
Após procedimento de fiscalização, a DRF prolatou decisão reconhecendo direito
creditório. A decisão foi tomada com base nos argumentos contidos no Termo de Verificação
Fiscal – TVF.
A fiscalização relata que o contribuinte tem por objeto social “a pesquisa e lavra
de recursos minerais; comércio atacadista de sucatas e metais em geral; representação de
terceiros à base de comissões; importação e exportação de minérios e produtos siderúrgicos;
comércio e beneficiamento de minérios em geral; negociação de direitos minerários, e
negociação de jazidas minerais”.
As atividades desenvolvidas pelo contribuinte no período fiscalizado foram “a
compra de minério de ferro e sua revenda ao mercado externo por meio de empresas comerciais
exportadoras”, sendo que o minério de ferro saía dos fornecedores com frete em etapa única, ou
seja, diretamente para seus clientes. Assim, concluiu a fiscalização que trata-se de uma empresa
essencialmente comercial, sem instalações necessárias nem contratação de terceiros para
execução de qualquer processo de industrialização do minério adquirido.
As análises empreendidas pelos sistemas da RFB constataram diversas
inconsistências entre as informações prestadas pelo contribuinte.
A fiscalização relata que grande parte dos trabalhos de verificação dos créditos
solicitados foi dedicada à correção das informações prestadas em Dacon e apuração dos valores
corretos. Assim, os valores considerados como base dos créditos pretendidos pelo contribuinte
foram alterados.
Após, ao proceder à análise dos créditos, a fiscalização glosou os seguintes
valores:
- Despesas de frete na compra
A análise considerou que a legislação prevê expressamente a possibilidade de
creditamento das despesas com frete apenas nas operações de venda. Portanto, foram glosadas,
da base de cálculo dos créditos, as despesas com frete na aquisição do minério revendido.
- Aquisição na condição de “preponderantemente exportadora”
A fiscalização apurou que o contribuinte é beneficiário da Lei no 10.865/2004,
cujo art. 40 prevê a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no
caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados
à pessoa jurídica preponderantemente exportadora. A LGA foi habilitada ao referido regime pelo
ADE no 8, publicado no DOU em 19/03/2008.
Embora não promova qualquer processo de industrialização do minério adquirido,
a Instrução Normativa SRF 595/2005, artigo 9o, I, b, ampliou o benefício quando a matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem for revendido no estado em que foi
adquirido.
O contribuinte pleiteia créditos relativos a despesas com frete. Entretanto, o art.
40, §§ 6o-A e 8o, da Lei no 10.865/2004 estende o benefício da suspensão para as receitas de frete
das empresas transportadoras, tanto no transporte desde os fornecedores quanto nas vendas.
Assim, a fiscalização entendeu que não há como pleitear créditos relativos aos fretes nessas
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913288/2014-30

condições e, portanto, glosou, da base de cálculo dos créditos, as despesas com fretes na compra
e na venda de minério adquirido com suspensão.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Cientificada, interpôs Recurso Voluntário requerendo o reconhecimento do
direito ao crédito decorrente do frete na aquisição de minério de ferro para revenda,
considerando que o frete na aquisição do minério é essencial ao exercício da atividade da
Recorrente e que o STJ (REsp 1.221.170/PR) determinou seja a essencialidade verificada no
contexto da “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, o que abrange, portanto, a
atividade comercial.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais
de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A análise realizada pela Fiscalização considerou que a legislação prevê
expressamente a possibilidade de creditamento das despesas com frete
apenas nas operações de venda, tendo sido glosadas, da base de cálculo
dos créditos, as despesas com frete na aquisição do minério revendido
(despesas de frete na compra).
A decisão recorrida, no entanto, deferiu o desconto de créditos calculados
em relação às despesas com frete nas aquisições de minério, quando
realizadas sem suspensão de PIS e de COFINS, com a reversão da glosa.
Assim, se posicionou a decisão recorrida:
“Quanto às despesas com frete na aquisição, não há qualquer hipótese legal que
preveja a possibilidade de desconto de créditos. Contudo, assiste razão à
manifestante quando afirma que os valores despendidos com fretes compõem o
custo de aquisição dos bens adquiridos para revenda.
Nesse sentido, vejamos o que dispõe o Decreto no 9.580/2018 (grifou-se):
Subseção III
Do custo de bens ou serviços
Custo de aquisição
Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas
será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período de
apuração (Decreto- Lei no1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá
os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos
devidos na aquisição ou na importação(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913288/2014-30

De acordo com o dispositivo acima transcrito, as despesas com frete na aquisição
de mercadorias destinadas à revenda compõem o custo de aquisição de tais
mercadorias. Dessa forma, como o crédito é calculado sobre o valor adquirido
em cada mês (§ 1o, I, do art. 3o da Lei no 10.833/2003), entende-se que o frete
pago na aquisição compõe este valor.
Ressalte-se que não se trata de aferição do conceito de insumo, pois estes
inexistem na atividade comercial. Assim, não há que se falar em essencialidade
ou relevância do frete, mas tão somente da caracterização desse dispêndio como
parte da composição do custo da mercadoria adquirida, de acordo com o acima
exposto.
Em suma, as glosas relativas a despesas com fretes nas aquisições de minério,
quando realizadas sem suspensão de PIS e Cofins, devem ser revertidas.
O detalhamento das glosas revertidas se encontra no arquivo digital “Anexo I –
Demonstrativo de Apuração dos Créditos”, juntado a este processo sob a forma
de arquivo não paginável, especificamente na linha 29 (“Reversão das glosas de
frete na compra de minério adquirido SEM suspensão) da planilha “Apuração de
Créditos – DRJ”.
Pelo texto da decisão recorrida, e da ementa a seguir reproduzida, tem-se
que houve o deferimento parcial dos créditos relativos ao frete nas
aquisições de mercadorias para revenda, desde que, nas aquisições
realizadas os fretes não estejam com suspensão de PIS e de COFINS.
Da ementa da decisão vergastada tem-se:
“REVENDA
DE
MERCADORIAS.
FRETE
NA
COMPRA.
CREDITAMENTO.
É possível o desconto de créditos calculados em relação às despesas com frete na
aquisição de mercadorias destinadas à revenda, pois tais despesas compõem o
custo de aquisição.”
Nestes termos, compreendo que a matéria que permanece em litígio se
restringe tão somente aos créditos de frete nas aquisições em que há a
suspensão de PIS e de COFINS.
Como já afirmado, a Recorrente pleiteia créditos relativos a despesas
com frete. Ocorre que, o art. 40, §§ 6o-A e 8o, da Lei no 10.865/2004
estende o benefício da suspensão para as receitas de frete das empresas
transportadoras, tanto no transporte desde os fornecedores quanto nas
vendas. Assim, a fiscalização e a decisão recorrida entenderam,
acertadamente, que não há como pleitear créditos relativos aos fretes
nessas condições e, portanto, glosaram, da base de cálculo dos créditos,
as despesas com fretes na compra e na venda de minério adquirido com
suspensão.
Referido dispositivo legal, na parcela que interessa, assim dispõe:
“Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora.
(...)
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem
como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas a
frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913288/2014-30

mercado interno para o transporte dentro do território nacional de: (Redação
dada pela Lei no 11.774, de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; e (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora.
(...)
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na hipótese
de vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação.”

A decisão recorrida se posicionou no seguintes moldes:
“O contribuinte é beneficiário de Regime Especial de Suspensão da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o artigo 40 da Lei no 10.865/2004 e a
Instrução Normativa SRF no 595/2005, de acordo com o Ato Declaratório
Executivo no 8, de 17 de março de 2008 (fl. 61).
(...)
Portanto, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins ficam com incidência
suspensa quando o adquirente for uma pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, assim classificada de acordo com o disposto nos trechos legais
acima transcritos. Ademais, a suspensão também alcança as receitas de frete,
tanto na aquisição quanto nos produtos destinados à exportação.
Note-se que a Lei estabelece que, atendidos os requisitos do art. 40, as
contribuições ficarão necessariamente suspensas.
No entanto, a manifestante argumenta que o Ato Declaratório Executivo
apresentado não foi utilizado nessas operações. Ainda, afirma que comprovou a
não utilização do referido regime de suspensão por meio de notas fiscais
exemplificativas e, assim, alega que a fiscalização deveria ter demonstrado os
motivos pelos quais não acatou tais esclarecimentos e comprovações.
Primeiramente, é de se destacar que tais notas fiscais (fls. 72 a 131), apresentadas
em resposta a intimação e citadas pela manifestante, são notas fiscais de saída da
LGA Mineração e Siderurgia Ltda. Dessa forma, não têm serventia como
elemento de prova para o fim pretendido pela manifestante, tendo em vista que a
expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", conforme o previsto na Lei, deve constar nas notas fiscais de vendas
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, ou seja,
naquelas emitidas pelos seus fornecedores, e não nas notas fiscais emitidas pela
LGA.
Ademais, ao compulsar os autos, verifica-se que a fiscalização determinou o
percentual de aquisições suspensas com base nas informações prestadas em
memorial de cálculo pelo próprio contribuinte em resposta a intimação (fls. 205 a
232).
Dessa forma, a fiscalização tomou sua decisão com base nos elementos
constantes dos autos. Vejamos: o contribuinte é pessoa jurídica
preponderantemente exportadora; possui um Ato Declaratório Executivo
expedido pela RFB reconhecendo tal condição; os memoriais de cálculo
apresentados pelo contribuinte, em resposta a intimação, demonstram que houve
diversas operações com suspensão de PIS/Cofins.
Portanto, estão claros os motivos que levaram a fiscalização à glosa dos valores
relativos aos fretes em operações com incidência suspensa de PIS/Cofins.”

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913288/2014-30

A Recorrente não atacou os fundamentos da decisão recorrida nesta
parcela em específico, limitando-se a defender basicamente que possui
direito ao creditamento com fulcro no decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ no processo RESP 1.221.170/PR.
Ressalte-se, novamente, que os créditos em relação fretes não suspensos
foram deferidos à Recorrente com a consequente reversão da glosa,
conforme excerto a seguir:
“Em suma, as glosas relativas a despesas com fretes nas aquisições de minério,
quando realizadas sem suspensão de PIS e Cofins, devem ser revertidas.
O detalhamento das glosas revertidas se encontra no arquivo digital “Anexo I –
Demonstrativo de Apuração dos Créditos”, juntado a este processo sob a forma
de arquivo não paginável, especificamente na linha 29 (“Reversão das glosas de
frete na compra de minério adquirido SEM suspensão) da planilha “Apuração de
Créditos – DRJ”.”

Do CARF colaciono os seguintes precedentes:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
(...)
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade da COFINS as
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. As
aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota zero
não geram direito ao crédito da COFINS não-cumulativa, por força da vedação
estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003. (...)” (Processo no
10183.720768/2013-89; Acórdão no 3302-010.598; Relator Conselheiro Vinícius
Guimarães; sessão de 23/03/2021)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Null
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos
com alíquota zero ou com suspensão. (...)” (Processo no 16692.720055/2014-32;
Acórdão no 3201-007.882; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira;
sessão de 24/02/2021)
Assim, pelo contido na legislação e na jurisprudência dominante do
CARF, entendo que as glosas mantidas pela decisão recorrida devem ser
confirmadas.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913288/2014-30

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital